Tribunal: STF
Processo: ARE 1506439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. DEVER DE PAGAMENTO DO PISO NACIONAL PROPORCIONALMENTE À JORNADA DE TRABALHO DO SERVIDOR. DIREITO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO REGULAMENTADO PELO ART. 118 DA LEI N. 42/1997 DO MUNICÍPIO DE JOCA CLAUDINO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO DA AUTORA. RAZÕES FUNDADAS NA ALEGAÇÃO DE QUE O PISO NACIONAL NÃO É OBSERVADO NO PAGAMENTO DE SUA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO REFERENTE À PROPORÇÃO ENTRE A REMUNERAÇÃO E A JORNADA DE TRABALHO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ART 118 DA LEI MUNICIPAL N. 42/1997. PARCELA REMUNERATÓRIA INCIDENTE À RAZÃO DE 1% PARA CADA ANO DE SERVIÇO. DEVER DE IMPLANTAÇÃO NO MÊS SUBSEQUENTE ÀQUELE EM QUE O ANUÊNIO É COMPLETADO. ILEGALIDADE DO ATO DE REALIZAR O ACRÉSCIMO SOMENTE A CADA CINCO ANOS. DESPROVIMENTO.



    1. Estando a sentença fundada na conclusão de que o piso nacional da categoria dos professores é observado, no pagamento da remuneração da autora, em razão de lhe ser devido em valor proporcional à sua jornada de trabalho, incumbe-lhe, no recurso, impugnar especificamente essa conclusão, apontando o equívoco do raciocínio ou, se for o caso, que o cálculo está errado mesmo quando realizado de forma proporcional, sob pena de não conhecimento do recurso.



    2. O adicional por tempo de serviço devido aos Servidores Públicos integrantes dos quadros do Município de Joca Claudino é previsto pelo art. 118 da Lei Municipal n. 42/1997 à razão de 1% por ano de efetivo exercício, até o limite de 35%, incidente sobre o vencimento do servidor, e deve ser implantado no mês subsequente àquele em que o anuênio for completado, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O adicional por tempo de serviço devido aos Servidores Públicos integrantes dos quadros do Município de Joca Claudino é previsto pelo art. 118, caput, da Lei Municipal n. 42/1997, à razão de 1% (um por cento) por ano de efetivo exercício, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), incidente sobre o vencimento do servidor, e deve ser implantado no mês subsequente àquele em que o anuênio for completado, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.



    No caso dos autos, o próprio Município admite que não vem cumprindo o que determina a lei, já que só corrige o valor do Adicional por Tempo de Serviço a cada 5 (cinco) anos de serviço, quando, de acordo com o dispositivo legal acima mencionado, o acréscimo deveria ocorrer a cada ano, no mês seguinte àquele em que o anuênio é completado.



    Acertada, portanto, a Sentença que condenou o Ente Municipal a implantar o Adicional por Tempo de Serviço à razão de 1% (um por cento) para cada ano de serviço do Autor, nos exatos termos da lei regulamentadora, já que, em sendo mantida a sistemática de pagamento adotada pela Edilidade, ela continuaria a passar quatro anos sem receber a gratificação no valor devido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente